Tribunal: STJ
Processo: 5000866-24.2021.8.21.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS
(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS ÓBICES
DAS SÚMULAS 211 DO STJ, 282 DO STF E 83 DO STJ. INVIABILIDADE
DE EFEITOS INFRINGENTES. MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: ce0b6f37-cd76-481f-b030-868ae6806e49

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079325 - RS
(2025/0405938-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS ÓBICES
DAS SÚMULAS 211 DO STJ, 282 DO STF E 83 DO STJ. INVIABILIDADE
DE EFEITOS INFRINGENTES. MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GLADIS DE SOUZA VAZ
ao acórdão da Sexta Turma que não conheceu do agravo regimental por ele
interposto (fls.
):
4.072/4.074
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E
PORMENORIZADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS

211/STJ,
E
NA ORIGEM SEM ENFRENTAMENTO CONCRETO.
282/STF
83/STJ
INCIDÊNCIA DA
REITERAÇÃO DE TESES DE MÉRITO SEM
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE AOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55905763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: 2a37ec6b-72b9-4397-84fc-a52908383fd1

Nas razões, a parte embargante alega omissão, afirmando que a decisão
não confrontou as razões defensivas do agravo regimental, tendo havido manifestação
genérica sobre ausência de indicação de dispositivo violado, apesar de terem sido
expostos os argumentos defensivos e a indicação de lei federal (fls.
).
4.086/4.087
Ao final de peça recursal, postula que seja acolhido os embargos de
declaração para fins de pré-questionamento, e caso entendimento favorável, que seja
aplicado o efeito infringente para que seja conhecido o presente recurso de agravo
regimental e determinado o prosseguimento do Recurso Especial interposto, com
(fl. 4.087).
consequente provimento
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme construção jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, em aplicação do
do Código de Processo Penal,
o
art. 619
c/c
do Código de Processo Civil. No caso, não se verifica omissão.
art. 1.022
O acórdão enfrentou de modo direto a dialeticidade recursal, ou seja, a falta
de enfrentamento dos fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Afirmou que a decisão agravada se fundou em dois pilares: incidência da
por ausência de impugnação específica e os óbices das Súmulas
Súmula 182/STJ

e
Constatou que o agravante não impugnou o motivo
211/STJ, 282/STF
83/STJ.
central da deficiência dialética e não enfrentou especificamente cada óbice de
admissibilidade.
A insurgência, portanto, busca rediscutir a conclusão colegiada sobre a
ausência de impugnação específica, todavia, pretendendo substituir a fundamentação
do acórdão por nova valoração das razões do agravo. Configura, assim, mera
rediscussão da causa, mostrando-se inadequada, eis que os embargos de declaração
não se prestam a tal finalidade.
Sendo assim, diante da ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição
interna ou erro material no acórdão, inviável a atribuição de efeitos infringentes,
mantendo-se o resultado de não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55905763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: 2a37ec6b-72b9-4397-84fc-a52908383fd1

Pelo exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55905763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:00
Código de Controle do Documento: 2a37ec6b-72b9-4397-84fc-a52908383fd1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008662420218210034
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
AGRAVANTE
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALDAIR JUNIOR DE SOUZA VAZ
CORRÉU
: AMAURI PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANDRE FERREIRA RODRIGUES
CORRÉU
: CHARLES RAUL PEDROSO PRESTES
CORRÉU
: EVERTON DOS SANTOS BARCELOS
CORRÉU
: GENILSON D AVILA GARCIA
CORRÉU
: JOCEMAR PRESTES ANGER
CORRÉU
: JONAS GONCALVES FAGUNDES
CORRÉU
: LUCAS CAMPOS ARAUJO
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO CASTRO DE TRINDADE
CORRÉU
: ODETE VERLANGE CIDADE DE CAMPOS
CORRÉU
: RIVALDO CORREA
CORRÉU
: WILLIAN SEVERO DE ARRUDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GLADIS DE SOUZA VAZ
ADVOGADOS
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
LUZIANE APARECIDA PERASSOLO BARBOSA - RS082010
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: TAMARA LAIS VAZ BENDER
ADVOGADOS
: MARCEL BRUM MILANI - RS063232
WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
INTERES.
: JULIANO SOARES PEDROSO
ADVOGADO
: WEDNER COSTÓDIO LIMA - RS084271
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2026/0021871-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:12
Código de Controle do Documento: 254CE1E7-3FEB-4DB4-9BEA-A5DC1856F0B1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0405938-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.079.325 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485845083470182@
2025/0405938-5 - AREsp 3079325 Petição : 2026/0021871-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:12
Código de Controle do Documento: 254CE1E7-3FEB-4DB4-9BEA-A5DC1856F0B1